Tribunal: TJBA
Processo: 8054431-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054431-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI AGRAVADO: MIRNA MEIRICE AMARAL ARGOLO Advogado(s):MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PORTABILIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão interlocutória (ID 512385794 dos autos de origem) que, nos autos de ação com pedido de tutela de urgência ajuizada contra múltiplos credores, determinou a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento da Agravada ao percentual de 35% de seus proventos líquidos, fixando multa diária (astreintes) para o caso de descumprimento. O Agravante sustenta que o contrato de empréstimo consignado nº 25-020038181/24, que fundamentava os descontos em folha, foi integralmente liquidado em 26/06/2025 mediante operação de portabilidade para outra instituição financeira, conforme demonstrado no "Demonstrativo de Operações" (ID 519534312 dos autos originários), que registra expressamente o status "Liquidada em 26/06/2025" e a anotação "BAIXA POR PORTABILIDADE" nas parcelas a partir da 11ª. Pleiteou a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida em seu desfavor, argumentando subsidiariamente a ausência de caracterização de superendividamento e invalidade da procuração da Agravada. O juízo de admissibilidade recursal foi realizado positivamente quando da análise do pedido liminar (ID 90427243). A Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência que determinou a limitação de descontos consignados em folha de pagamento deve subsistir em relação ao Agravante, diante da comprovação de quitação integral da obrigação que autorizava os descontos, ocorrida posteriormente à prolação da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da obrigação principal que fundamentava os descontos consignados implica no desaparecimento do próprio fato gerador que a decisão agravada visava regular. O documento ID 519534312 dos autos originários demonstra de forma inequívoca que o contrato de empréstimo consignado nº 25-020038181/24 foi liquidado em 26/06/2025 mediante portabilidade para outra instituição financeira, conforme registros de "BAIXA POR PORTABILIDADE" nas parcelas a partir da 11ª. A documentação carreada aos autos não foi impugnada pela Agravada, que optou pelo silêncio quando regularmente intimada. A ausência de contraditório reforça a veracidade da alegação de quitação. Manter a decisão que limita descontos em relação a credor que não mais figura como tal representa impor obrigação de não fazer (não descontar acima do limite estabelecido) a quem já não detém o direito ou a capacidade jurídica de efetuar qualquer desconto. Tal situação revela-se arbitrária, desprovida de pragmatismo e contrária aos princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. A tutela provisória possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a assegurar o resultado útil do processo principal. Com a quitação da dívida, desaparece o interesse processual superveniente que justificava a manutenção da medida em relação ao Agravante, configurando perda do objeto da tutela quanto a este específico devedor. As astreintes constituem meio coercitivo acessório cuja existência depende da subsistência de obrigação principal a ser cumprida. Demonstrada a extinção da obrigação de pagamento por parte da Agravada e, consequentemente, do direito de desconto pelo Agravante, a multa fixada perde inteiramente seu fundamento jurídico. A análise recursal restringe-se à situação particular do Agravante, sem adentrar no mérito da ação principal ou na validade da tutela concedida em relação aos demais réus. A quitação da dívida constitui fato suficiente e determinante para o provimento do recurso, tornando despicienda a análise aprofundada dos demais argumentos subsidiários relacionados à caracterização de superendividamento ou vícios processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: A quitação integral de contrato de empréstimo consignado que fundamentava descontos em folha de pagamento, superveniente à decisão que concedeu tutela provisória limitando tais descontos, implica na extinção do fato gerador da medida em relação ao credor que comprovou a liquidação da obrigação. Manter tutela provisória que limita descontos consignados em face de instituição financeira que não mais figura como credora, em razão da quitação da dívida por portabilidade, representa imposição de obrigação desprovida de objeto jurídico, contrariando os princípios da instrumentalidade e efetividade do processo. As astreintes fixadas para garantir o cumprimento de limitação de descontos consignados perdem seu fundamento jurídico quando comprovada a extinção da obrigação principal que autorizava os descontos, devendo ser afastadas em relação ao ex-credor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021 (superendividamento e consignações em folha); STJ, AgInt no AREsp 1.556.234/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020 (astreintes como meio coercitivo acessório). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054431-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DAYCOVAL S/A e como agravada MIRNA MEIRICE AMARAL ARGOLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora